Tribunal: TJPA
Processo: 0802708-23.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802708-23.2023.8.14.0000

PACIENTE: SIDINEI FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802708-23.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES.

PACIENTE: SIDNEI FERREIRA DE SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006 E ARTIGO 14 DA LEI N
º
10.826/2003.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. INCONVENIÊNCIA, VISTO QUE A CUSTÓDIA FOI DECRETADA E MANTIDA
COM BASE NOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 311, 312 E 313 DO CPP.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, VISTO QUE HOUVE ABRODAGEM PESSOAL ILEGÍTIMA NO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA E APREENSÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INADEQUAÇÃO, POIS É NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO E PRINCIPALMENTE PELAS GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TRÁS PARA A SOCIEDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de ausência de fundamentação do
decisum
prisional, da decisão que manteve a custódia extrema, também dos requisitos necessários da prisão preventiva são descabidas, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela;

2. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca e apreensão domiciliar prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida com o paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, pois, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão pessoal e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes, sendo possível a realização das medidas necessárias, inexistindo ilicitude das provas obtidas e ilegalidade da prisão;

5. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. A manutenção da
prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública,
visto que foi apreendido 23 (vinte e três) petecas de substância popularmente conhecida como maconha, além de 01 (uma) espingarda de fabricação caseira;

6. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 27 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar para Trancamento de Ação Penal, impetrado em favor de SIDNEI FERREIRA DE SOUZA, preso em flagrante delito no dia 04/12/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 06/12/2022, acusado da prática dos crimes previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, por portar droga conhecida popularmente por maconha, além de uma espingarda de fabricação caseira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

O impetrante aduz que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ilegalidade do flagrante na abordagem ilícita, quanto a busca ao coacto; b) falta de fundamentação da decisão que decretou, assim como da que manteve a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) quantidade ínfima de drogas apreendidas; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder em liberdade ao processo, assim como o trancamento da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 12782961 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ

(Doc. Id. nº 13334535 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 13412154 - páginas 1 a 10). Posteriormente, o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 04/12/2022, por volta das 05H00, uma Guarnição da Polícia Militar, em face da Operação “EUTERPE V”, estava realizando incursões no Rio São Lorenço, zona ribeirinha da cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará.

Os policiais no curso da operação anteriormente mencionada abordaram o paciente em uma embarcação no Rio São Lourenço que ofereceu resistência e em revista pessoal foi localizado na posse do mesmo 23 (vente e três) petecas de substância conhecida popularmente como “maconha” e 01 (uma) espingarda de fabricação caseira.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL COMETIDO NA PRISÃO EM FLAGRANTE

Consignou a defesa, que a prisão em flagrante, foi efetuada de forma ilegal, sendo a abordagem ilegítima ao paciente, sem qualquer mandado de busca e apreensão, apenas por atitude suspeita do coacto.

Percebe-se dos autos, que tais argumentos não merecem prosperar, pois o juízo inquinado coator ao analisar o auto de prisão em flagrante, mesmo que de forma sucinta, constatou a presença inequívoca dos requisitos, previstos no artigo 302, inciso I, do CPP.

No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no presente caso, visto que no dia, horário e local da abordagem, policiais militares surpreenderam o paciente trazendo 23 (vinte e três) porções de erva conhecida como maconha, além de 01 (uma) espingarda de fabricação caseira.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, pois a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Assim a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva:

[...]É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva, uma vez que o autuado SIDINEI FERREIRA DE SOUSA já responde a outra ação penal por crime de natureza grave (processo nº 0000887-73.2008.8.14.0022 ), inclusive encontrava-se sob liberdade provisória, cujas condições descumpriu, haja visto ter sido autuado em flagrante delito por outro crime, o que demonstra propensão a prática de crimes, e evidencia que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos pelo autuado Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de SIDINEI FERREIRA DE SOUSA, nos termos na fundamentação supra.[...]

O juízo a quo manteve a custódia preventiva com os seguintes argumentos:

[...]2. DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Trata-se de pedido de pedido de relaxamento de prisão em flagrante e revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão em favor de SIDINEI FERREIRA DE SOUSA, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 14 da lei 10.826/03. Alega que a prisão em flagrante do acusado ocorreu em violação as regras legais, pois ausentes os pressupostos para a busca pessoal, razão pela qual requereu o relaxamento da prisão do custodiado SIDINEI FERREIRA DE SOUSA. Em pedido subsidiário requereu a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por entender ausentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Instado a manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela manutenção da prisão preventiva do acusado (ID. 85335181). Autos conclusos. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de relaxamento de flagrante e revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado SIDINEI FERREIRA DE SOUSA merece ser indeferido. Em primeiro lugar, o procedimento policial já foi homologado por este Juízo que assentou sua legalidade em decisão irrecorrida. Em segundo lugar, a prisão questionada resultou de decreto suficientemente fundamentado, onde evidenciados os pressupostos e fundamentos da cautela processual penal. Naquele ato foram ponderadas todas as questões que a defesa trouxe novamente à tona, sem alusão a qualquer inovação fática ou jurídica que recomendasse solução diversa. Funda-se, basicamente, em discordância do patrono do réu quanto à valoração judicial das circunstâncias do caso. Assim, nada há que autorize juízo revisional pelo mesmo órgão decisório. [...]

[...]Nessa cadência, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, em harmonia como parecer do Ministério Público, MANTENHO a custódia preventiva do réu, indeferindo o pleito de revogação e substituição por medidas cautelares diversas, inclusive a fiança.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM VIRTUDE DE ILICITUDE DE PROVAS

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Desta forma, aceitar a alegação do impetrante que trata especificamente de constrangimento ilegal por ilegitimidade do flagrante na abordagem ilícita, sem qualquer mandado de busca e apreensão, levaria a esta colenda corte de justiça a examinar o extenso conjunto fático probatório existente no contexto dos autos, o que, como sabe é inviável na via eleita, sendo tal função destinada ao processo de conhecimento, além do que, o objetivo precípuo do
writ
é de proteger a liberdade de locomoção do indivíduo e reparar ilegalidades perceptíveis.

Com efeito, constato a legalidade da prisão em flagrante com a sua respectiva conversão em constrição cautelar, em razão da presença dos requisitos da medida extrema (CPP, artigo 312). Ademais, eventual ilegalidade resta superada, agora diante da superveniência de um novo título prisional, razão pela qual, rejeito a presente alegação.

DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA

O impetrante aduz que a quantidade de droga é mísera. Todavia, consta nos autos que foi encontrado com o coacto 23 (vinte e três) porções de substância conhecida como maconha.

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, face a pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencada no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 27 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/04/2023